Tribunal: STF
Processo: RHC 263082
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Clayton Roberto Pontes, assistido pela Defensoria Pública da União, em 5.9.2025, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 22.8.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.007.637/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado, em 8.11.2021, pelo juízo da Vara Única da comarca de Tambaú/SP, no Processo 
n. 1500362-31.2020.8.26.0614, à pena de vinte e quatro anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime dos incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima) (fls. 33-41, e-doc. 13).  



    3. Em 24.7.2022, no julgamento da Apelação Criminal n. 0002591-88.2012.815.0011, a Décima Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo recorrente, em acórdão com a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL HOMICÍDIO QUALIFICADO RECURSO DEFENSIVO ANULAÇÃO DO JULGAMENTO, 
POR SER CONTRÁRIO À EVIDENCIA DOS AUTOS IMPOSSIBILIDADE, EIS QUE A MATERIALIDADE E AUTORIA RESTARAM COMPROVADAS, DIANTE DA PROVA AMEALHADA RECURSO IMPROVIDO” (fl. 2, e-doc. 16).   



    Esse acórdão transitou em julgado para o recorrente em 6.12.2022 
(fl. 23, e-doc. 17). 



    4. Em 29.5.2025, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, a Defensoria Pública da União impetrou o Habeas Corpus n. 1.007.637/SP no Superior Tribunal de Justiça, em favor do recorrente, pedindo ordem para revisar a dosimetria da pena imposta pelo Tribunal estadual (e-doc. 3).  



    5. Em 3.6.2025, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o habeas corpus (e-doc. 20), e, em 22.8.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, sob o argumento de que este foi utilizado como substitutivo de revisão criminal. 



    2. A defesa sustenta o cabimento de habeas corpus substitutivo de revisão criminal e a possibilidade de concessão da ordem de ofício em casos de flagrante ilegalidade. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o uso de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado da decisão condenatória. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente.



    5. A decisão condenatória das instâncias de origem transitou em julgado, e a competência do Superior Tribunal de Justiça limita-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados, conforme o artigo 105, I, ‘e’, da Constituição Federal.



    6. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em julgado, sem apresentar manifesta ilegalidade, ausência de fundamentação ou contrariedade à jurisprudência da Corte.



      IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 34).  



    6. Esse acórdão é objeto deste recurso ordinário em habeas corpus.  



    A Defensoria Pública da União alega que “o acórdão [do Tribunal de Justiça de São Paulo] violou o art. 59 do Código Penal, situação que gera gravame à situação do acusado, afetando diretamente seu bem jurídico mais precioso, a liberdade. Isso porque a pena-base para o delito de homicídio qualificado foi fixada em 20 anos de reclusão, valorando-se negativamente os antecedentes do réu, a sua culpabilidade e personalidade, bem como os motivos e consequências do crime” (fls. 6-7, e-doc. 40).   



    Salienta “ser tecnicamente inviável e perigoso ao julgador, em razão do pouco contato com o réu, avaliar sua personalidade. A avaliação da personalidade de um indivíduo deve ser feita por profissional técnico da área da psiquiatria ou psicologia, profissionais aptos a aferir a personalidade do agente” (fl. 8, 
e-doc. 40).  



    Argumenta que, “considerando o princípio constitucional do nemo tenetur se detegere (...), não é possível que o juízo espere do réu algum tipo de colaboração com o esclarecimento e a punição do fato reputado delituoso – de modo que tampouco é viável que este sofra alguma punição ou agravamento em sua reprimenda por faltar com a verdade. (...) Assim sendo, impõe-se seja excluído o sopesamento negativo acerca da personalidade do agente” (fl. 8, 
e-doc. 40).



    Sustenta que, “no que diz respeito às qualificadoras do homicídio, é de se ressaltar ser entendimento assente nessa e. Corte que ‘havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no art. 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base como circunstância judicial.’ (AgRg no HC n. 988.449/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025)” (fls. 8-9 e-doc. 40).   



    Enfatiza que “o motivo do crime (motivo torpe) foi sopesado negativamente na primeira fase da dosimetria da pena. (...) De outra banda, a qualificadora remanescente foi utilizada na segunda fase da dosimetria da pena – a título de agravante” (fl. 9, e-doc. 40).



    Conclui que, “se uma das duas qualificadoras citadas qualificou o delito de homicídio, não poderia, sob pena de bis in idem, ser também utilizada para agravar a pena-base ou para indicar circunstância agravante, o que impõe a correção da dosimetria da pena em questão” (fl. 9, e-doc. 40).  



    Pede “o provimento do presente recurso ordinário em habeas corpus, para que seja conhecido o writ e concedida a ordem pleiteada – nos termos em que postulado na exordial. Pede, por fim, a intimação da Defensoria Pública da União de todos os atos processuais” (fl. 10, e-doc. 40).   



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, pedindo desprovimento do recurso 
(e-doc. 55). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.  



    8. A condenação definitiva do recorrente, na ação penal objeto deste recurso ordinário, transitou em julgado em 6.12.2022 (fl. 23, e-doc. 17), antes de o Habeas Corpus n. 1.007.637/SP ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 29.5.2025 (e-doc. 2).  



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE DEZ ANOS. LATROCÍNIO. TEMA NÃO ANALISADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 243.202-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. (...)



    1. Paciente condenado a 12 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado 
 (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal). (...)



    4. Além disso, este STF não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018). 



    5. Inexistência de constrangimento ilegal. (...)



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
 n. 242.724-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2024).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS 
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REEXAME DO ACERVO 
 FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. (...)



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 243.148-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29.8.2024).  



    9. No julgamento do Habeas Corpus n. 1.007.637/SP, o Superior Tribunal de Justiça, assentou:



    “Consoante assentado na decisão agravada, uma vez que a decisão condenatória das instâncias de origem transitou em julgado, a parte não pode optar por impetrar writ nesta instância superior. Isso se deve ao fato de que a competência do Superior Tribunal de Justiça, conforme o artigo 105, I, ‘e’, da Constituição Federal, limita-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados.



    No caso em análise, o presente writ foi impetrado contra um acórdão do Tribunal de origem que já transitou em julgado, o qual, analisado, não apresenta manifesta ilegalidade, ausência de fundamentação ou contrariedade a jurisprudência desta Corte. Diante disso, não se deve conhecer o habeas corpus, porquanto manejado como substitutivo de revisão criminal” (fl. 3, e-doc. 34).  



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).  



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. NULIDADE DO JÚRI PELA ALEGADA CONDENAÇÃO FUNDADA APENAS EM DEPOIMENTOS INDIRETOS. DISCUSSÃO SUPERADA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.510-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9.8.2024).  



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio. Sentença de pronúncia. Suposta violação do direito de permanecer em silêncio. Questão não submetida às instâncias ordinárias nem apreciada pelo STJ. Dupla supressão de instância. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. (...)



    3. Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 224.817-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3.5.2023).  



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e organização criminosa. Pronúncia. Alegação de nulidade. Deficiência na instrução do writ. Dupla supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...)



    3. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e Superior Tribunal de Justiça), o que impede o imediato exame da matéria, sob pena de dupla supressão de instâncias. (...) 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
 n. 219.022-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).  



    10. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se  comprova na espécie.



    11. O Ministério Público estadual ofereceu denúncia contra o recorrente, nestes termos:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 19 de setembro de 2020, por volta das 02h00min, em uma via pública localizada na Rua Bahia, Bairro Centro, neste município e comarca de Tambaú-SP, CLAYTON ROBERTO PONTES, qualificado a fls.17, imbuído de animus necandi, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, matou Vinícius Henrique Nicolau. Segundo consta, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado perambulava de carro pelas ruas da cidade, na companhia das pessoas Erick José Silveira e Everton Micael Aparecido, em busca de substâncias psicoativas para o consumo pessoal. CLAYTON estava no banco dianteiro do carona, enquanto Erick José Silveira conduzia o automotor.



    Em um dado momento, já na via onde ocorreria o fato delituoso, o denunciado visualizou a vítima Vinícius Henrique transitando em sentido inverso, oportunidade em que solicitou ao condutor Everton a parada do veículo. Na oportunidade, a vítima se aproximou do carro e começou a dialogar com seus ocupantes, em transação que envolvia a venda de drogas para o consumo do grupo, em especial, de CLAYTON, ocasião na qual instaurou-se uma discussão, ainda por motivos não esclarecidos, geradora da troca de agressões inicialmente envolvida entre o Vinícius e o Erick, este que estava no banco de trás do carro. 



    No cume desse entrevero, CLAYTON desembarcou do carro e, com uso de uma arma branca escondida, desferiu quatro golpes de faca na vítima, em direções certeiras de órgãos vitais, três deles dirigidos à região dorsal escapular (costas), outro acertando o tórax, ato que suficientemente deu causa ao resultado morte de Vinícius Henrique Nicolau. 



    CLAYTON, convencido de que havia consumado o seu propósito homicida, adentrou-se no veículo e se rumou em direção à Municipalidade de Santa Cruz das Palmeiras-SP, onde abandonou a faca em local ermo com a finalidade de assegurar a impunidade delitiva. Após os fatos, indagado em piso Policial, o denunciado confessou o delito, mas tentou arrumar justificativas, no sentido de que as facadas foram desferidas no ímpeto do momento e que agiu daquela forma para apartear o confronto. 



    Importante esclarecer que como meio de execução delitivo ficou evidente a utilização de recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima. O denunciado desferiu golpes certeiros e fatais de uma faca que trazia consigo, escondida, sendo ainda três desferidos de forma repentina nas costas dela, circunstância que eliminou as chances de Vinícius perceber que CLAYTON estava armado e tornou impossíveis as chances de defesa. Ademais, a ação foi desecandeada por móvel torpe, envolvendo discussão anterior entre os envolvidos no contexto de aquisição de substâncias ilícitas” (fls. 4-5, e-doc. 5).



    12. Na sentença condenatória, o recorrente foi condenado à pena de vinte e quatro anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de homicídio qualificado, por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima, nestes termos:



    “De acordo com o julgamento estabelecido pelo Conselho de Sentença, passo à dosagem das penas. O acusado ostenta maus antecedentes conforme folha de antecedentes e as certidões cartorárias acostadas (fls. 390/396), pois já condenado por furtos e roubos.



    A culpabilidade é mais acentuada, na medida em que ficou claro que o acusado passou a desferir facadas contra a vitima enquanto esta estava num entrevero com a testemunha Everton, pois, era-lhe perfeitamente possível intervir na desavença sem a utilização de qualquer arma. Nessa passo, é digno de nota que a própria testemunha Everton, nesta solenidade, gizou que não havia necessidade de o acusado agir daquela forma. Além disso, as facadas iniciaram de forma repentina, atingindo por três vezes suas costas, uma vez seu tórax, e uma vez a região do abdômen da vitima, demonstrando maior intensidade no dolo. Quanto aos motivos no caso concreto, foi reconhecido pelos jurados que foram torpes, na medida em que CLAYTON, em razão de discussão no contexto de aquisição de drogas ilícitas. As consequências do crime foram graves, já que a vítima faleceu no auge de sua vida, aos 39 (trinta e nove) anos de idade.



    Acresça-se que o réu demonstrou não ter nenhum arrependimento concreto sobre o ato praticado, sendo ao certo que, em seu depoimento, apenas quis elidir a imputação, dizendo que se achava no direito de desferir facadas contra a vítima, e, mesmo assim, posteriormente fugiu, escondeu a faca, e foi fazer uso de drogas juntamente com seus acompanhantes. 



    Por fim, no que se refere à personalidade do agente - que no entender de Guilherme Nucci é aquela que está vinculada às qualidades morais, às distorções de caráter, à índole do sujeito, que são extraídos de sua forma habitual de ser, agir e reagir (in Individualização da pena, RT, 2005, p. 207) – se mostra negativa. Isso porque resultou claro que o réu mentiu em Juízo quando alterou a versão dos fatos ocorridos, trazendo exposição falsa acerca de como se passaram os fatos, visando uma injusta absolvição. Essa atitude demonstra a distorção de caráter e a ausência de senso moral por parte do réu, que se vale da mentira com o propósito de impor tumulto à instrução processual e, maliciosamente, induzir em erro o Juízo e os jurados, com afronta à dignidade da justiça.



    Sobre a questão, oportuno ressaltar que ainda que seja o interrogatório um meio de defesa e de prova, evidente que o réu deva respeitar as limitações impostas pelas regras do processo, especialmente aquelas decorrentes da lealdade, da ética, da boa-fé, não se podendo esquecer que o processo é um instrumento para a realização da Justiça, dotado de uma série de formalidades que, em ultima ratio, são verdadeiras garantias para o réu, como também para a sociedade. Ora, é forçoso reconhecer que o réu ao mentir deliberadamente extrapola os limites da autodefesa que não é absoluta demonstrando torpeza e deslealdade processual, expondo a risco a Justiça que pode, em razão de seu proceder, proferir decisão equivocada e, assim, injusta. Afigura-se evidente que não se pode tolerar que o réu se valha de engodos, ardis e mentiras visando a escapar de uma justa condenação. O acusado que assim age, frauda a produção de provas e torna o processo uma chicana pessoal e egoísta, revelando sua personalidade dissimulada, amoral, o que justifica a elevação da pena. (...)



    Em suma, todo acusado tem o sagrado e inafastável direito ao silêncio, que decorre da garantia democrática de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo (nemo tenetur se detegere ou privilege against self incrimination); contudo, tal direito não pode admitir a interpretação que alguns lhe emprestam de tornar aceitável, ou pior, irrelevante, a conduta comissiva de mentir, que é vil, antiética e contrária aos valores mais comezinhos da sociedade, ao revés, deve o julgador, por ocasião da individualização da pena, caso constatado que o réu mentiu ao ser interrogado em juízo, fixar a pena-base em patamar superior ao mínimo, amparado na personalidade negativa do acusado, pois evidente a ausência de senso moral, denotando índole desviada e personalidade distorcida, daquele que podendo se calar opta deliberadamente por mentir em juízo.



    Não se pode olvidar, ainda, que o réu, desde a promulgação da Lei 11.719/2008, é interrogado após a colheita de todas as provas, inclusive depoimento das testemunhas, de forma que tem plena consciência das provas produzidas e da sua repercussão, mormente em razão da defesa técnica que o assiste, razão pela qual a sua opção pela mentira se mostra ainda mais censurável, cínica e abjeta, pois abre mão do direito ao silêncio, e até mesmo da atenuante da pena da confissão, para tentar induzir em erro o juízo e assim ferir a dignidade da justiça. (...)



    Cabe anotar que o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, em julgamento recente, por votação unânime, decidiu no mesmo sentido da tese que ora se adota, trazendo excertos de decisão proferida por este juízo como razão de decidir, como se infere dos autos da Apelação 
nº 0000129-67.2018.8.26.0618, de relatoria do ilustre Desembargador Roberto Porto: (...)



    Assim, em razão de as circunstâncias judiciais serem em sua maioria desfavoráveis ao acusado, a pena-base deverá ser fixada no patamar médio de 20 (vinte) anos de reclusão. Anoto que utilizei a primeira qualificadora (motivo torpe), para estabelecer o marco inicial da pena-base.



    Na segunda fase, a qualificadora remanescente (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido), deve ser utilizada como agravante, juntamente com a agravante da reincidência, vez que o acusado cometeu o novo delito estando ainda no cumprimento no regime aberto de crime anterior, e por esses motivos majoro a pena em mais 1/5 (um quinto), passando a pena para o patamar de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.



    Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição a serem observadas. Destarte, a pena definitiva fica fixada em 24 (vinte e quatros) anos de reclusão” (fls. 34-40, e-doc. 13).  



    13. No julgamento da apelação criminal, o Tribunal estadual manteve a condenação do recorrente imposta pelo Tribunal do Júri. Sobre a dosimetria da pena imposta pelo juízo sentenciante, fundamentou:



    “Quanto à dosimetria aplicada, entendo que não mereça qualquer reparo. Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, a pena-base foi fixada acima do patamar base, onde o Juízo de origem utilizou-se de uma das qualificadoras para a majoração, bem como os maus antecedentes ostentados pelo réu 
(fls. 327/334). Diante dos fatos, não havia como se aplicar a pena em seu patamar base.



    Na fase intermediária, utilizada como agravante (recurso que dificultou a defesa do ofendido), juntamente com a agravante da reincidência, onde a pena sofreu nova majoração na fração de 1/5 (um quinto), o que mantenho. Não se esquecendo que o réu estava em regime aberto quando cometeu o delito em tela.



    Na fase derradeira, ausentes as causas de aumento ou diminuição da pena” (fls. 21-22, e-doc. 16).



    14. Na espécie, quanto à análise sobre a circunstância judicial relativa à personalidade do recorrente, como fundamentado pelo juízo sentenciante, “o [recorrente], ao mentir deliberadamente, extrapola os limites da autodefesa que não é absoluta demonstrando torpeza e deslealdade processual, expondo a risco a Justiça que pode, em razão de seu proceder, proferir decisão equivocada e, assim, injusta. Afigura-se evidente que não se pode tolerar que o réu se valha de engodos, ardis e mentiras visando a escapar de uma justa condenação. O acusado que assim age, frauda a produção de provas e torna o processo uma chicana pessoal e egoísta, revelando sua personalidade dissimulada, amoral, o que justifica a elevação da pena” (fl. 35, e-doc. 13).



    15. Não prospera a alegação do recorrente de ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena imposta, pois, como destacado pelo juízo sentenciante, “utilizei a primeira qualificadora (motivo torpe), para estabelecer o marco inicial da pena-base. Na segunda fase, a qualificadora remanescente (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido), deve ser utilizada como agravante, juntamente com a agravante da reincidência, vez que o acusado cometeu o novo delito estando ainda no cumprimento no regime aberto de crime anterior” (fl 40, e-doc. 13).



    Corroborando esse entendimento, no julgamento da apelação criminal, o Tribunal estadual assentou que “a pena-base foi fixada acima do patamar base, onde o Juízo de origem utilizou-se de uma das qualificadoras para a majoração, bem como os maus antecedentes ostentados pelo réu (...). Diante dos fatos, não havia como se aplicar a pena em seu patamar base. Na fase intermediária, utilizada como agravante (recurso que dificultou a defesa do ofendido), juntamente com a agravante da reincidência, onde a pena sofreu nova majoração na fração de 1/5 (um quinto), o que mantenho” (fl. 21, e-doc. 16).



    16. Não se demonstra teratologia ou ilegalidade na espécie. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por necessitar de reexame de provas, a que não se presta essa ação constitucional” (RHC 
n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal de que habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. ALEGAÇÃO DE DESPROPROCIONALIDADE NA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 1º DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL APLICADA NO PERCENTUAL MÍNIMO DE 1/6 COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 241.860-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RESULTADO DOSIMÉTRICO PROPORCIONAL. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.(...)



    3. Devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cujo resultado não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena. Precedentes. (...) 



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 246.975-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2024).  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 



    2. Exasperação. Pena-base. Cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento. 



    3. Agravo desprovido” (HC n. 243.466-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.9.2024).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR QUATRO VEZES. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. (...) 



    2. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não ocorreu no caso. 



    3. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o reexame do suporte probatório, providência inviável em sede de Habeas Corpus. 



    4. Agravo a que se nega provimento” (HC n. 226.330-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.6.2023).



    17. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).  



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora